Tribunal: STF
Processo: HC 217715
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFASTAR O REDUTOR ESPECIAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). DISCUSSÃO ACERCA DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum de diminuição da minorante, nos termos do julgamento proferido pela Quinta Turma no AgRg no HC 685.184/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 04/10/2021.



     2. Vale acrescer, outrossim, que a possibilidade de modulação da fração foi ratificada pela Terceira Seção, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, também de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS (ementa pendente de publicação). 



    3. No caso, ante a consolidação jurisprudencial e, dentro do livre convencimento motivado, é proporcional e suficiente a aplicação do redutor na fração de 1/6 (um sexto), diante da expressiva quantidade de entorpecentes encontrada. 



    4. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.



     5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenados à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) negou provimento à apelação da defesa.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 728.604, Ministra Laurita Vaz, conheceu e deu parcial provimento ao writ para redimensionar a pena. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na sua fração máxima, bem assim a fixação do regime aberto.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reduzida a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima com base em dados objetivos da causa, notadamente “diante da expressiva quantidade de entorpecentes encontrada (730 comprimidos de ecstasy, no total de 355g, 3,8g de MDMA e 1,1g de haxixe).” De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a modificação da sanção aplicada ao paciente. Até porque o acolhimento da pretensão defensiva exigiria, no caso, o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator